Tribunal: TJDFT
Processo: 0706400-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706400-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ADRIANA MARIA ORDONES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF que, nos autos da Ação de no 0700608-47.2021.8.07.0002, ajuizada em seu desfavor por ADRIANA MARIA ORDONES, deferiu, em parte, o pedido de antecipação da tutela, para determinar ao réu, ora agravante, que restitua à autora, no prazo máximo de 24 horas, a quantia depositada em 9 de fevereiro de 2021 a título de salário em sua conta bancária, no valor de R$ 2.848,20, sob pena de pagamento de multa no valor de 15.000,00, determinando, ainda, que se abstenha de efetuar novos descontos nos salários da autora para fins de amortização da dívida em referência, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00, para cada ocorrência. Em suas razões recursais, em breve síntese, afirma que o Superior Tribunal de Justiça já afastou, por diversas vezes, a possibilidade de limitação de descontos em conta corrente do devedor a 30%, diante da manifesta ausência de fundamento legal, sobretudo na hipótese dos autos, na qual a cliente autorizou expressamente os descontos. Discorre acerca dos institutos que entende incidir na hipótese em apreço, assim como seus eventuais efeitos. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso, com a consequente revogação da decisão agravada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida por decisão do relator reclama a presença simultânea dos requisitos do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela imediata produção de seus efeitos e demonstração de probabilidade de provimento do recurso (art. 995, par. único, do CPC). Em análise preliminar dos autos, tenho por não evidenciado os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar vindicada. Isso porque, ao contrário do afirmado pelo agravante, não foi estabelecido o limite de 30% para descontos em conta bancária da agravada, mas sim determinada a suspensão de todo e qualquer desconto, assim como a devolução dos valores retidos a título de verba alimentar da parte, diante do reconhecimento da sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, II, do CPC. Dessa forma, não vislumbro, ao menos por ora, a probabilidade do direito alegado pelo agravante, à medida em que sequer impugnou a impenhorabilidade da verba consignada pela decisão agravada. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator